Tribunal: TJSP
Processo: 1063595-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063595-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
ALVES DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063595-30.2019.8.26.0053 -Voto no 18.202 - D
2
Apelação no 1063595-30.2019.8.26.0053 (Digital)
Apelante: Wilson Alves dos Santos
Apelados: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Sérgio Serrano Nunes Filho
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 18.202
Ementa:
Mandado
de
segurança.
ITCMD.
Imóvel
urbano. Base de cálculo. Fixação do valor
venal correspondente ao valor de referência
para fins de cálculo do ITBI, conforme o
Decreto no 55.002/09 que viola a legalidade
tributária. Artigos 9o e 13 da Lei Estadual no
10.705/00. Segurança ora concedida. Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 137/138, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação e denegou a segurança por entender não haver
ilegalidade no cálculo do ITCMD exigido, pois não há obrigação de cálculo
do imposto sobre o valor venal. Entendeu, ainda, que não houve
comprovação de inexistência de valorização do imóvel dado em doação.
Apela o impetrante a perseguir a procedência da ação, ao
argumento de violação à legalidade tributária na exigência de pagamento do
imposto conforme o Decreto Estadual no 55.002/09, de forma que o ITCMD
deve ser calculado conforme o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063595-30.2019.8.26.0053 -Voto no 18.202 - D
3
Pede, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 142/162).
O recurso foi processado e respondido (fls. 176/183).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A orientação que prevalece nesta Corte é no sentido de
que a norma regulamentar do Decreto no 55.002/09 viola a legalidade
porque implica na modificação da base de cálculo do tributo definida na Lei
Estadual no 10.705/001.
O valor do imóvel conforme a base de cálculo do ITBI não
corresponde ao valor venal do bem imóvel como previsto na Lei, além de
acarretar majoração da base de cálculo do ITCMD, sem observância à
reserva legal.
Neste sentido são os julgados desta C. Corte:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Interposição
do reexame necessário ex officio - Artigo 14, caput e
§1o, da Lei Federal no 12016/09 - Lei do Mandado de
Segurança - ITCMD - Base de cálculo - Determinação
legal de que não poderá ser inferior ao IPTU - Artigo
13, caput e inciso I, da Lei Estadual no 10705/00 -
Recurso manejado para a manutenção da exigência
fiscal, que adotou a base de cálculo do ITBI, com
arrimo
no
Decreto
Estadual
no
55002/09
-
Impossibilidade - Majoração indireta de tributo que
reclama a edição de lei específica - Princípio da
Legalidade - Artigo 150, caput e inciso I, da
Constituição Federal - Artigo 97, caput, inciso II e §1o,
1 A qual “Dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063595-30.2019.8.26.0053 -Voto no 18.202 - D
4
do Código Tributário Nacional - CTN - Precedentes
desta Corte de Justiça - Sentença mantida - Reexame
oficial e recurso voluntário não providos. (Apelação no
1013128-52.2016.8.26.0053
-
rel.
Des.
Marcos
Pimentel Tamassia, julgamento em 5/7/2016).
ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no
10.705/00, art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no
55.002/09. - A LE no 10.705/00 preceitua no art. 9o,
caput e § 1o, que a base de cálculo do ITCMD é o valor
venal do bem ou direito transmitido, o qual não será
inferior àquele fixado para o lançamento do IPTU. O
DE no 55.002/09, por sua vez, inova ao permitir a
adoção do valor venal de referência do ITBI para fins
de cálculo do ITCMD. Alteração da base de cálculo de
tributo
que
somente
pode
ser
introduzida por
intermédio de lei, sob pena de violação ao princípio da
legalidade. Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do
CTN. Precedentes do TJSP. - Segurança concedida.
Recurso oficial e da Fazenda desprovidos. (Apelação
no 1050166-35.2015.8.26.0053 - rel. Des. Torres de
Carvalho, julgamento em 27/6/2016).
Tal é também a orientação que prevalece nesta 4a
Câmara, conforme se verifica nos seguintes precedentes: Apelação no
1040393-97.2014.8.26.0053 - rel.a Desa. Ana Luiza Liarte; Apelação no
1013168-34.2016.8.26.0053 - rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; e Apelação no
1042946-20.2014.8.26.0053 - rel. Des. Ferreira Rodrigues.
Nestas condições, e ressalvado meu entendimento no
sentido de que o procedimento do fisco é legal porque trata de mero
arbitramento do valor venal do bem, mas que a ilegalidade ocorre na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063595-30.2019.8.26.0053 -Voto no 18.202 - D
5
inobservância do devido processo administrativo de arbitramento2, é
adequada a concessão da segurança com relação a este aspecto,
admitindo-se a utilização do IPTU para o cálculo do ITCMD.
Pelo exposto, a ação deve ser julgada procedente,
concedendo-se a segurança pretendida.
Fica também conferida a antecipação da tutela recursal
com o julgamento da presente apelação.
O voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
2 Apelação no 1017148-23.2015.8.26.0053.